Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004225-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), THAMYRES MARANHAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 625.044.043-79 (AGRAVADO), PATRICIO DUARTE PEREIRA - CPF: 616.351.513-76 (AGRAVADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO E RECUPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. DEFINIÇÃO DO MOMENTO CONSITUTIVO DA OBRIGAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de cumprimento de sentença em ação de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, sob o fundamento de que o crédito, constituído por sentença proferida em 06/10/2023, seria posterior ao deferimento da recuperação judicial da agravante (27/02/2023) e, portanto, extraconcursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o momento do fato gerador do crédito oriundo de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, verificando se: (i) o fato gerador do crédito seria a data da sentença que declarou a rescisão contratual (06/10/2023), como entendeu o juízo a quo; ou (ii) o fato gerador seria o inadimplemento contratual ocorrido em outubro de 2020, com pedido de distrato formalizado em 24/02/2021, como sustenta a agravante.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sendo o critério determinante para essa sujeição a data em que ocorreu o fato gerador da obrigação, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ.

4. A ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores possui natureza híbrida, tendo como fato gerador o inadimplemento contratual, sendo a sentença judicial apenas a formalização do reconhecimento da obrigação, tornando-a certa e líquida, sem criar nova obrigação.

5. No caso concreto, o inadimplemento contratual ocorreu em outubro de 2020 e o pedido de distrato foi formalizado em 24/02/2021, datas anteriores ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial (02/02/2023), caracterizando o crédito como concursal e, portanto, sujeito ao juízo universal da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a natureza concursal do crédito executado pela agravante e determinar o prosseguimento da execução perante o Juízo da Recuperação Judicial.

Tese de julgamento:

"1. Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, o fato gerador do crédito decorrente de distrato de contrato de compra e venda de imóvel é o inadimplemento contratual, e não a data da sentença que declara a rescisão. 2. O crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, submetendo-se à competência do juízo universal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49; CC, art. 474.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1840531/RS (Tema Repetitivo nº 1.051); TJ-MT, RAC n. 0010374-18.2013.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2022; TJ-MT, AI n. 1026861-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, que nos autos de cumprimento de sentença n.º 1004766-07.2022.8.11.0041, apresentado por
THAMYRES MARANHÃO ALBUQUERQUE e PATRÍCIO DUARTE PEREIRA,
indeferiu o pedido de suspensão do feito, sob o fundamento de que o crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial não se sujeita aos seus efeitos.

A agravante sustenta, em síntese, que se encontra em recuperação judicial desde 02/02/2023, com processamento deferido em 27/02/2023.

Aduz que a origem do débito decorre de distrato de contrato de compra e venda de imóvel firmado com os agravados, sendo que o inadimplemento das parcelas pelos adquirentes ocorreu em outubro de 2020, e o pedido de distrato foi formalizado em 24/02/2021.

Defende que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, pois a dívida resulta da rescisão contratual que já se encontrava configurada em virtude da cláusula resolutiva expressa constante do contrato, independentemente da sentença judicial, que apenas a declarou.

Pontua que a sentença, ao estabelecer o nascimento do crédito na data de sua prolação (06/10/2023), desconsiderou que a cláusula resolutiva expressa operou de pleno direito (art. 474 do CC), fazendo com que a obrigação de restituir valores pagos existisse antes mesmo da decisão judicial.

Além disso, argumenta-se que tal entendimento afronta a isonomia entre credores, pois permite que os agravados "furem a fila" do concurso de credores, comprometendo o plano de recuperação judicial e violando os princípios da preservação da empresa e da paridade dos credores.

Ao final, ressalta que a decisão agravada violou o Tema Repetitivo n. 1.051/STJ, que considera a data do inadimplemento contratual como o fato gerador do crédito, e não a data da sentença declaratória da rescisão.

Diante disso, postula-se pela
concessão de tutela de urgência recursal
para atribuir
efeito suspensivo
ao cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do agravo de instrumento, para determinar a extinção da execução individual ou sua suspensão, expedindo-se certidão de crédito para habilitação no juízo universal da recuperação.

O pedido de efeito suspensivo foi
concedido
, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito deste recurso (Id. 269617790).

Os agravados não apresentaram contrarrazões conforme certificado no id. 275500888.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
parcial provimento do recurso de agravo de instrumento
, apenas para reconhecer a concursalidade do crédito em questão e submetê-lo aos efeitos da recuperação judicial (Id. 277399394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADA S/A
contra a decisão proferida pelo do juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos Cumprimento de Sentença n. 1004766-07.2022.8.11.0041, apresentada por
THAMYRES MARANHÃO ALBUQUERQUE e PATRÍCIO DUARTE PEREIRA
, indeferiu o pedido de suspensão do feito, ao fundamento que o crédito constituído após o deferimento da recuperação judicial não se sujeita aos seus efeitos.

A controvérsia central deste agravo reside na
definição da data do fato gerador do crédito
oriundo de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rescindido por inadimplemento do promitente comprador,
para fins de submissão ao juízo da recuperação judicial
da agravante.

A decisão objurgada dispôs nos seguintes termos:

“
Vistos
.

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado por THAMYRES MARANHÃO DE ALBUQUERQUE e PATRICIO DUARTE PEREIRA em face de AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A..

No id. 131238819 consta sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

No id. 135093985 foi certificado o trânsito em julgado da sentença.

No id. 137310363 a Autora peticionou requerendo o cumprimento da sentença.

No id. 139972203 a Ré informa o deferimento da tramitação da Ação de Recuperação Judicial nº 1004263-49.2023.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, bem como requer a suspensão desta execução.

No id. 142061331 a Autora requer a rejeição do pedido da Ré e o prosseguimento da execução.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Decido.

1.
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO.

Conforme aduz a empresa Ré, em 02 de fevereiro de 2023 foi ajuizada a ação de Recuperação Judicial nº 1004263-49.2023.8.11.0041, cujo processamento da foi deferido em 27 de fevereiro de 2023, conforme Decisão de id. 110933745 daqueles autos.

Na oportunidade, o Juízo Recuperacional determinou a suspensão das execuções contra a Ré recuperanda, com a exceção dos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, cujas hipóteses não se aplicam ao débito exequendo nestes autos.

Todavia, deve-se atentar que o débito perseguido é oriundo da declaração de rescisão contratual por meio da sentença proferida em 06 de outubro de 2023, no id. 131238819, sendo este o fato gerador da obrigação que se busca o cumprimento.

Sobre o assunto, a Corte Superior firmou a seguinte tese no bojo do Tema Repetitivo nº 1.051: “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 12, onde foi fixado que: “
Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional
”.

Portanto, concluo que o fato gerador do débito exequendo (06.10.2023) é posterior ao pedido de recuperação judicial (02.02.2023) e, por isso, com fundamento nas teses firmadas pelo STJ, o sobrestamento determinado pelo juízo recuperacional não produz efeitos sobre o presente processo.

Nesse sentido, julgou o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE FALÊNCIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE – POSSIBILIDADE EXECUTÓRIA - VERBA QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N.º 11.101 DE 2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. (Enunciado nº 12. do STJ)

São extraconcursais os créditos fixados após o deferimento do pedido de recuperação judicial, podendo eles ser perseguidos por execução, independentemente da ação de recuperação judicial
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021642-29.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Grifei.

Tal entendimento também se encontra sedimentado na jurisprudência do STJ, como se vê:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO. ANULAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. [...]
5. Os créditos constituídos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, por serem extraconcursais, não se submetem aos seus efeitos
, sendo facultado ao credor propor a respectiva execução, que se processa pelas regras ordinárias aplicáveis a qualquer outro feito executivo e perante o juízo competente, a quem cabe promover todos os atos processuais, exceto a apreensão e a alienação de bens.
6. Compete ao juízo da recuperação acompanhar e autorizar a excussão de bens da empresa em recuperação, ainda que destinados à satisfação de créditos extraconcursais. 7. Anulada a adjudicação de bem imóvel em virtude da efetiva competência do juízo recuperacional para acompanhar e autorizar a excussão de bens da empresa e convolada a recuperação em falência, não resta outra alternativa à credora senão habilitar seu crédito nos autos da falência, observada, se for o caso, a preferência legal estabelecida no art. 84 da Lei nº 11.101/2005. 8. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1935022 SP 2015/0248261-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) Grifei.

Ante o exposto, e fundada nas razões acima,
INDEFIRO o pedido de suspensão do presente feito, formulado pela empresa Ré
no id. 84668023. (...)” (Id. 183386543 – autos de origem)

Em razão dessa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, objetivando a suspensão da decisão e a sua reforma para reconhecer a concursalidade do referido crédito, em razão da conclusão do juízo
a quo
de que
“
o débito perseguido é oriundo da declaração de rescisão contratual por meio da sentença proferida em 06 de outubro de 2023, no id. 131238819, sendo este o fato gerador da obrigação que se busca o cumprimento.”

Pois bem.

A agravante sustenta que se encontra em recuperação judicial desde
27/02/2023
, data em que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT deferiu o respectivo processamento. Argumenta que a origem do débito decorre de distrato de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, tendo o inadimplemento contratual ocorrido em outubro de 2020, com o pedido de distrato formalizado em 24/02/2021 (Id. 75835798 – origem).

Afirma, portanto, que o crédito em questão está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto existente em data anterior ao pedido respectivo, cujo processamento foi deferido em 27/02/2023.

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido
, ainda que não vencidos.”

Nessa intelecção
c
onforme reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1840531/RS, em sede de recursos repetitivos, (Tema nº 1.051):

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador”.
(destaquei)

Na hipótese, o pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em
02/02/2023
, enquanto o inadimplemento das obrigações contratuais pelos agravados remonta a
outubro de 2020
, tendo o pedido de distrato sido formalizado em
24/02/2021
, datas anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial. Portanto, é correto afirmar que o crédito deve ser reconhecido como concursal e, assim, submetido ao juízo universal da recuperação.

Com efeito, o critério para definir se o crédito é
concursal
(submetido ao plano de recuperação) ou
extraconcursal
(fora da recuperação e exigível independentemente dela) depende de quando ocorreu o fato gerador da obrigação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.051).

Observa-se que a ação de rescisão contratual, com pedido de devolução de valores e aplicação de cláusula penal, tem como principal objetivo encerrar o contrato. A devolução dos valores pagos e a retenção da multa são efeitos patrimoniais decorrentes dessa rescisão.

Esse tipo de demanda possui natureza híbrida, pois envolve, de um lado, o inadimplemento contratual, e, de outro, os efeitos patrimoniais reconhecidos judicialmente. O inadimplemento, seja por culpa, arrependimento ou outro motivo, enseja o dever de restituir valores, aplicar penalidades ou indenizar.

Assim, a sentença não cria essa obrigação, apenas a reconhece e a formaliza, permitindo sua exigência judicial em caso de discordância entre as partes.

Nesse contexto, contata-se que, sendo o fato gerador da obrigação o inadimplemento da obrigação contratual ocorrido em
outubro de 2020,
antes da recuperação judicial
02/02/2023
, tornando, aparentemente, o crédito concursal, ainda que a sentença que o reconheça seja posterior, eis que a sentença que reconheceu a rescisão e determinou a devolução dos valores apenas tornou o
crédito certo e líquido, mas não criou a obrigação
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO E DEVOLVIDO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – FATO OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO AO TEMA REPETITIVO 1.051 DO STJ – NECESSIDADE – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM PARTE, COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

1. O Juízo de retratação positivo é o meio utilizado para se adequar ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de justiça.

2. Tendo em vista que o entendimento esboçado no acórdão impugnado, julgado em 17/11/2021, foi no sentido de que o fato gerador do crédito foi a sentença que o reconheceu, exerço o Juízo de Retratação Positivo e
amoldo o posicionamento adotado no Acórdão Recorrido ao entendimento da Corte Superior (Tema Repetitivo 1.051), pois a relação jurídica existente entre as partes foi anterior ao pedido recuperacional, assim como o inadimplemento da Construtora se deu também em momento anterior, já que a data limite para a entrega do imóvel era junho de 2012 e não foi cumprida.

3. Na hipótese, o pedido de recuperação judicial se deu em 27/03/2018 e o atraso na entrega do imóvel ocorreu em momento anterior (a partir de junho de 2012), sendo este o fato gerador do crédito do Apelado, certo é que o crédito estabelecido na sentença e mantido no aresto impugnado seja reconhecido como consursal e submetido ao processo de Recuperação Judicial.”
(RAC n. 0010374-18.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Clarice Claudino da Silva, Julgamento 20/07/2022). (destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial nº 1007028-73.2024.8.11.0003, que determinou a devolução de valores bloqueados em cumprimento de sentença nº 0002656-81.2024.8.26.0100, em trâmite na 23ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, sob o fundamento de que o crédito em questão se submete aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o crédito perseguido pelo agravante possui natureza concursal, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial;

(ii) estabelecer se a manutenção do bloqueio dos valores em favor do agravante violaria os princípios da par conditio creditorum e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 47, dispõe que a recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa devedora, preservando a sua função social e garantindo a igualdade entre credores.

4.
Conforme o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos do processo recuperacional.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a competência do Juízo Universal para deliberar sobre atos constritivos, de forma a garantir o respeito ao princípio da par conditio creditorum e a vis attractiva do juízo da recuperação judicial, mesmo que o crédito tenha sido constituído após do deferimento da recuperação judicial.

6.
No caso concreto, o crédito do Banco Santander foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, conforme manifestação do Administrador Judicial, enquadrando-se como crédito concursal e, portanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial.

7. Manter o bloqueio dos valores em favor de um credor específico comprometeria a coletividade de credores e os objetivos do processo de recuperação judicial, em afronta ao princípio da par conditio creditorum.

8. Não há, nos autos, elementos capazes de sustentar a extraconcursalidade do crédito ou justificar a exclusão deste das regras da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal e estão sujeitos aos efeitos do processo recuperacional, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

2. Compete ao Juízo Universal decidir sobre atos constritivos relacionados ao patrimônio da empresa em recuperação judicial, em observância aos princípios da par conditio creditorum e da preservação da empresa.

3. A manutenção de bloqueios em favor de credores específicos prejudica os objetivos da recuperação judicial e viola os interesses da coletividade de credores.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49 e 76.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no CC 184512/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023.

STJ, AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 18.02.2020.

TJ-MT, Ap. Cív. 1008384-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022.

TJ-SP, AgInt no AI 2247698-52.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 13.07.2022.”

(N.U 1026861-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (destaquei)

Quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito em favor dos agravados, este não deve ser acolhido, porquanto tal providência deve ser requerida diretamente nos autos principais da recuperação judicial, perante o juízo universal competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para reconhecer a natureza concursal do crédito executado pela agravante e o prosseguimento da execução perante o Juízo da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025